Tribunal: TJSP
Processo: 1022140-81.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição ou mesmo erro ou ainda, a extrapolar os limites do próprio processo – Questionamento sobre créditos decorrentes de administração de bens comuns que comporta, efetivamente, em primeiro, prestação de contas – Constituição não realizada – Impossibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição ou mesmo erro ou ainda, a extrapolar os limites do próprio processo – Questionamento sobre créditos decorrentes de administração de bens comuns que comporta, efetivamente, em primeiro, prestação de contas – Constituição não realizada – Impossibilidade de prosseguimento da lide escolhida – Extinção, de ofício, que se impõe, sem resolução de mérito – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.